Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712208-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO TALES DE SOUZA MADEIRA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível Brasília, que indeferiu tutela de urgência postulada pelo recorrente com o objetivo de suspender os atos expropriatória já iniciados sobre o seu imóvel, cuja fundamentação restou lavrada nos seguintes termos: “Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). Sem razão, contudo, o autor. Isso porque o autor postula a suspensão de expropriatórios praticados pela requerida a fim de evitar a consolidação da propriedade fiduciária, dizendo que foi notificado para efetuar o débito em 15 (quinze) dias sob pena de início do procedimento extrajudicial destinado à retomada do imóvel, mas não indica nenhuma irregularidade no referido procedimento. A instauração de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade está disciplinado na Lei no 9.514/97. Dispõe, com efeito, a referida lei que ‘o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação’ (art. 26, § 1o) e que ‘a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei’ (art. 26-A, § 1o). Assim sendo, o sobrestamento do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária requer a demonstração da existência de algum vício ou irregularidade no referido procedimento. De igual forma, a vedação à inclusão do nome do autor no cadastro de devedores também requer a demonstração de irregularidade na adoção da providência. De mais a mais, não prospera a pretensão do autor de rescindir o contrato firmado com a autora com a restituição de 90% ou, subsidiariamente, de 75% de R$ 245.737,60, pois o autor utiliza o imóvel há diversos anos, não sendo a retenção de 10% a 25% sequer suficiente para pagamento da locação do período usufruído, sem contar a deterioração do imóvel e outros prejuízos a serem apurados. Estando a ré no exercício regular de seu direito, inviável se apresenta a concessão de tutela provisória de urgência postulada”. O recorrente alega que, diante da impossibilidade de continuar adimplindo os valores das parcelas do imóvel, requereu rescisão contratual com devolução de 90% (noventa por cento) do montante pago. Aduz que, diversamente do consignado na decisão agravada, o imóvel ora objeto de discussão não vem sendo utilizado pelo agravante, pois reside em outra unidade do conjunto residencial. Argumenta que o apartamento está a total disposição da agravada em função do desejo do recorrente de rescindir o contrato de promessa de compra e venda. Sustenta que o direito à rescisão contratual com devolução de noventa por cento (90%) das parcelas pagas foi reconhecido pelo Enunciado no 543, da Súmula do STJ. Registra que, segundo a jurisprudência, e consoante a previsão do art. 67-A, inciso II, da Lei no 4.591/64, introduzido pela Lei no 13.786/18, o percentual máximo de retenção pelo promitente-vendedor é de vinte e cinco por cento (25%) dos valores pagos. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco iminente de a propriedade do imóvel vir a ser consolidada em nome credor fiduciário. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O imóvel em questão foi objeto de contrato de promessa de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, inscrito na matrícula do bem, constante do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, consoante se infere do documento de ID no 119218455 - Pág. 4, dos autos de origem. Consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária exaure-se com a sua inscrição junto ao Registro de Imóveis quando passa a ser regulado pelas regras previstas na Lei 9.514/1997. A partir do registro, salvo em caso de inadimplemento comprovada da construtora, mostra-se inviável, em primeira análise, o pedido de rescisão da avença com a devolução dos valores pagos, devendo as partes observar o trâmite previsto nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/1997, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1356328, 07190151220188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1119014, 20160110155725APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 468/471) Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 18:47:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator